Tribunal: TJBA
Processo: 8156217-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156217-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CRISPIM DE JESUS

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISIONAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que cumulativamente esteja caracterizada a relação de consumo e desde que a taxa contratada exceda significativamente a taxa média. Precedente do vinculante do STJ (REsp 1061530/RS).

2. Em linhas gerais, é legítima a taxa pactuada inferior à 150% da taxa média de mercado. Isso porque, a taxa média de mercado não é a taxa limite, mas sim um meio-termo entre o que se considera abusivo e o que se considera legítimo.

3. Havendo comprovação de engano justificável, não se vislumbra a repetição do indébito na sua forma dobrada.

4. A cobrança indevida não implica necessariamente em dano à personalidade, sobretudo quando a parte que alega ter sofrido dano moral tenha sido beneficiada no caso concreto, na medida em que recebeu o valor emprestado e após dois meses buscou impugnar o contrato pactuado.

Apelação cível a que se dá provimento parcial.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8156217-14.2023.8.05.0001

em que é apelante a
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e em que é apelado
CRISPIM DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
,
EM PARTE
, à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça